Tribunal: STF
Processo: RE 1270363
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. LEI 10.865/2004. PIS -IMPORTAÇÃO E CONFINS- IMPORTAÇÃO. REFERIBILIDADE MEDIATA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CONTRATOS DE RESSEGURO. ASSUNÇÃO DE RISCO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRÊMIOS REMETIDOS AO EXTERIOR. FATO GERADOR. ARTIGO 3°, II. 1. As contribuições sociais, conquanto vinculadas, caracterizam-se pela referibilidade mediata ou ampla (calcada no princípio da solidariedade), e, segundo entendimento doutrinário majoritário, sua orientação finalística, voltada à persecução de objetivos eleitos constitucionalmente. Equivocado o silogismo do apelo - que conclui que as exações previstas na Lei 10.865/2004 são impostos - na medida em que equipara, indevidamente, "existência de atividade estatal vinculada à incidência exacional" e "referibilidade direta", de modo a eleger um único critério classificatório de espécies tributárias (a existência ou não de prestação do Estado diretamente decorrente do fato gerador, enquanto hipótese de incidência tributária), pelo qual apenas seria possível distinguir impostos e taxas. 2. Nos termos de sua definição pelo Código Civil (artigo 757), os contratos de seguro (e, bem assim, os de resseguro) caracterizam-se pela assunção de um determinado risco mediante contraprestação pecuniária, o prêmio. A "assunção de risco" importa prestação de fazer, pelo que se conclui que a atividade de seguro e resseguro é plausivelmente compatível com a tipologia geral dos contratos de prestação de serviço, autorizando a incidência de PIS -Importação e COFINS-Importação sobre prêmios remetidos forma do artigo 3°, II, da Lei 10.865/2004. 3. Apelo desprovido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 153, V; 156, III; e 195, IV, todos da CF. Sustenta que: (i) as operações de resseguro não representam negociação de bens ou prestação de serviços, o que afasta a possibilidade de instituição de contribuição social; (ii) “é inconstitucional a incidência do PIS- Importação e da COFINS-Importação sobre as remessas de prêmio de resseguro ao exterior”.
    A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, em 25.09.2007, decidiu afetar ao Plenário o julgamento do RE 400.479-AgR-ED/RJ, no qual será discutida a incidência das contribuições para o PIS e COFINS sobre as receitas oriundas dos contratos de seguro, denominadas prêmios.
    Determino o sobrestamento do recurso até o julgamento do mencionado paradigma por esta Corte.
    Aguarde-se na Secretaria.
    Publique-se.
          Brasília, 09 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator